Tribunal: TJSP
Processo: 1014425-93.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-09
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
LOCAÇÃO. Imóvel não residencial. Consignação de chaves. Recusa injustificada. A extinção do contrato não pode ser condicionada ao cumprimento das obrigações contratuais. O direito do locador de exigir o cumprimento das disposições do contrato permanece preservado, mas deverá ser exercido em demanda autônoma. Considera-se extinta a relação locatícia e finda a responsabilidade da locatária a partir

Ementa:
LOCAÇÃO. Imóvel não residencial. Consignação de chaves. Recusa injustificada. A extinção do contrato não pode ser condicionada ao cumprimento das obrigações contratuais. O direito do locador de exigir o cumprimento das disposições do contrato permanece preservado, mas deverá ser exercido em demanda autônoma. Considera-se extinta a relação locatícia e finda a responsabilidade da locatária a partir da data do depósito das chaves em juízo. Precedentes. Demanda consignatória procedente e, por consequência, parcialmente procedente o pedido de cobrança. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.